Tribunal: STJ
Processo: 0802642-92.2021.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104517 - PB(2025/0420511-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE RONIVALDO HONORATO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: JOSE RONIVALDO HONORATO DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR INGRESSO
DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
FUNDADAS
RAZÕES.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.

NÃO

SÚMULA
7/STJ.
SÚMULA
182/STJ.
CONHECIMENTO.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:01
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ef566bc-ce9f-47ff-a4e8-02010ccf57ef

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104517 - PB(2025/0420511-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE RONIVALDO HONORATO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: JOSE RONIVALDO HONORATO DE OLIVEIRA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR INGRESSO
DOMICILIAR.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
FUNDADAS
RAZÕES.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.

NÃO

SÚMULA
7/STJ.
SÚMULA
182/STJ.
CONHECIMENTO.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE RONIVALDO
HONORATO DOS SANTOS JUNIOR contra decisão monocrática assim ementada (fl.
330):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE
DA PROVA. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante alega que a denúncia anônima
desacompanhada de diligências preliminares e de elementos objetivos não autoriza o
ingresso domiciliar, ainda que se trate de crime permanente, destacando que o local
indicado sequer era sua residência e que não haveria consentimento válido para a
entrada dos policiais.
Argumenta que a decisão monocrática diverge da orientação da Sexta
Turma, que exige fundadas razões objetivas e anteriores ao ingresso – não bastando
referências genéricas à natureza permanente do delito ou a atitudes suspeitas –, e cita
precedentes específicos aplicáveis ao caso.
Documento eletrônico VDA55822290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:05
Código de Controle do Documento: 023f9402-663c-4bae-8ba7-1d18659c63b7

Sustenta violação dos arts. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal e 157 do
Código de Processo Penal, com ilicitude das provas e contaminação por derivação,
pleiteando o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante invasão de
domicílio e, por consequência, a absolvição ou a anulação do processo desde a prova
ilícita.
Ao final da peça recursal, requer: A. o conhecimento do presente Agravo
Regimental, por ser próprio e cabível nos termos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça; B. o juízo de retratação pelo eminente Relator, para que seja
reconsiderada a decisão monocrática e dado provimento ao Agravo em Recurso
Especial, reconhecendo-se a ilicitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem
mandado judicial; C. no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a violação do
o, XI e LVI, da Constituição Federal, bem como ao
do Código de
art. 5
art. 157
Processo Penal, declarando-se a nulidade do ingresso domiciliar e, por conseguinte, a
ilicitude das provas dele decorrentes; D. o reconhecimento da nulidade absoluta da
condenação imposta ao agravante, com a consequente absolvição por ausência
de provas lícitas aptas a sustentar o édito condenatório, ou, subsidiariamente, a
anulação do processo desde a prova ilícita, com determinação de novo julgamento
(fls.
).
desconsiderando-se os elementos probatórios contaminados
349/350
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada no seguinte fundamento:
necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório para afastar a justa causa,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
A parte agravante, no entanto, não impugnou: a incidência da Súmula 7/STJ
como óbice ao conhecimento do recurso especial e a premissa de que o afastamento
da justa causa demandaria reexame do conjunto fático-probatório, bem como não
enfrentou, de modo específico, a validade dos depoimentos policiais na moldura da
vedação ao revolvimento de provas.
Documento eletrônico VDA55822290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:05
Código de Controle do Documento: 023f9402-663c-4bae-8ba7-1d18659c63b7

Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55822290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:01:05
Código de Controle do Documento: 023f9402-663c-4bae-8ba7-1d18659c63b7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0420511-4
AREsp 3.104.517 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024962120208152002 08017411920218150000 08026429220218152002
24962120208152002 8017411920218150000 8026429220218152002
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE RONIVALDO HONORATO DE OLIVEIRA
OUTRO NOME
: JOSE RONIVALDO HONORATO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE RONIVALDO HONORATO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: PLATINÍ DE SOUSA ROCHA - PB024568
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: JOSE RONIVALDO HONORATO DE OLIVEIRA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485542128452311@
2025/0420511-4 - AREsp 3104517 Petição : 2026/0018046-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:20
Código de Controle do Documento: ADE6AE60-9E26-49E5-B048-1A6E99FD042F